Tribunal: TJMT
Processo: 1044566-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044566-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 227.366.728-01 (AGRAVANTE), GILSON PADUA PACHECO - CPF: 009.009.311-91 (AGRAVADO), VERA REGINA OLIVEIRA - CPF: 088.573.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Alegação de bem de família. Ônus da prova do devedor. Ausência de comprovação da utilização do imóvel como residência familiar. Certidão do oficial de justiça atestando ocupação por terceiros. Impenhorabilidade não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a arguição de bem de família e manteve a penhora sobre imóvel de propriedade do executado em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à caracterização do bem como residência familiar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado nos autos da execução constitui bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n° 8.009/90.

III. Razões de decidir

3. A Lei n° 8.009/90, em seu artigo 1°, estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses previstas na própria lei.

4. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família.

5. No caso em análise, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como sua residência habitual ou de sua família, havendo nos autos certidão do oficial de justiça atestando que o imóvel é ocupado por terceiros.

6. A existência de outro imóvel em nome do agravante, embora não seja impedimento absoluto ao reconhecimento da impenhorabilidade, reforça a necessidade de prova robusta da utilização do imóvel penhorado como residência familiar, prova esta que não foi produzida pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 1034070-27.2017.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por GILSON PADUA PACHECO, indeferiu a arguição de bem de família e manteve a penhora sobre imóvel de propriedade do agravante (cf. Id. no 214427966 do processo de origem).

O agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado, localizado na Avenida Mario Augusto Vieira, n. 269, Condomínio Morada do Parque, Bloco II, Torre C, apto 401, Bairro Morada do Ouro II, Cuiabá/MT, constitui bem de família, sendo sua única residência, onde mora com sua família há mais de 10 anos.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau desconsiderou os documentos que comprovariam a condição de bem de família do imóvel, ignorando a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a penhora e os atos expropriatórios do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel, declarar sua impenhorabilidade e determinar o levantamento definitivo da penhora (cf. Id. no 335532890).

A decisão contida no Id. no 336464388 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 341878883).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a arguição de bem de família e manteve a penhora sobre imóvel de propriedade do agravante.

Alega a parte Agravante que o imóvel penhorado, localizado na Avenida Mario Augusto Vieira, n° 269, Condomínio Morada do Parque, constitui bem de família, sendo sua única residência e de sua família há mais de 10 anos, razão pela qual seria impenhorável nos termos da Lei n° 8.009/90.

Já a parte Agravada defende que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a condição de bem de família, existindo outro imóvel em seu nome no Loteamento Jardim Mossoró, além de certidão do oficial de justiça atestando que o agravante não reside no imóvel penhorado.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o imóvel penhorado nos autos da execução constitui bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n° 8.009/90.

A Lei n° 8.009/90, em seu artigo 1°, estabelece que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

O eg. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e farta jurisprudência sobre a temática do bem de família, sendo pertinente relembrar que “não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei”, sendo que, “para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte” (STJ - Segunda Turma - EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023), e ressaltar que, “não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei n.o 8.009/90” (STJ - Quinta Turma - AgRg no Ag 927.913/RJ, relator Ministra Laurita Vaz, julgado em 29/11/2007), isto é, “segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020).

No caso em análise, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como sua residência habitual ou de sua família. Ao contrário, há nos autos certidão do oficial de justiça atestando que o imóvel é ocupado por terceiros, especificamente pelo Sr. Eduardo Yard Filho e sua esposa, conforme se verifica na certidão de avaliação juntada aos autos da execução (Cf. Id. no 183310837 - Pg. 1).

Ademais, a existência de outro imóvel em nome do agravante, localizado no Loteamento Jardim Mossoró, conforme certidão juntada aos autos (cf. Id. no 10601233 - Pg. 1 da ação de execução), embora não seja impedimento absoluto ao reconhecimento da impenhorabilidade, reforça a necessidade de prova robusta da utilização do imóvel penhorado como residência familiar, prova esta que não foi produzida pelo agravante.

Portanto, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar que o imóvel penhorado constitui bem de família, nos termos da Lei n° 8.009/90, não há como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026